Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para se abster de efetuar qualquer desconto na remuneração dela, a título de devolução de Adicional de Insalubridade, percebidos entre 09/2016 a 04/2017, bem como proceder à devolução de valores do adicional, caso já tenham sido indevidamente descontados nos contracheques dele.

2. Em seu recurso inominado, alega que a parte autora, sendo médico e ocupando cargo de Diretor, não poderia receber valores relativos a adicional de insalubridade. Alega que ele agiu de má-fé, devendo devolver o valor indevidamente recebido. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

5. O autor é servidor público, ocupando cargo de médico desde 02/04/2013. Nesse sentido, consta Laudo da Segurança e Medicina do Trabalho atestando o direito ao recebimento do adicional de insalubridade (ID. Num. 6650366 – Pág. 6). Quando ele foi nomeado, em 2016, para a Função de Diretor da Diretoria do Hospital Regional de Santa Maria, não houve a suspensão do pagamento do referido adicional por erro da Administração Pública.

6. Ao contrário do que o recorrente alega, não restou demonstrada a má-fé do servidor quanto ao recebimento de tal gratificação. A parte autora sempre recebeu o adicional de insalubridade e mesmo quando foi nomeado ao Cargo de Diretor da Diretoria do Hospital de Santa Maria continuou trabalhando em local insalubre, o que traz a aparência de ser devido o pagamento de tal gratificação e, nesse caso, não era possível constatar que o pagamento era indevido. Assim, a sentença não merece reforma.

7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida-autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.